Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. CUSTO EFETIVO TOTAL. ERRO DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADO. PROVA UNILATERAL. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A taxa CET revela a soma das tarifas incidentes no contrato. Logo, eventuais abusividades das tarifas e taxas que compõem o encargo em testilha, devem ser analisadas individualmente por possuírem razões de incidência independentes. Eventual cálculo incorreto do custo efetivo total, apto a trazer prejuízos ao consumidor, deve ser demonstrado por prova judicial sob o crivo do contraditório, ônus do qual não se desincumbiu o Autor/Apelante.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

3. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e a autora; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula. Precedentes.

5. Se o seguro prestamista não foi embutido no contrato de financiamento e não houve imposição de determinada seguradora, apenas a simples previsão de contratação como forma de garantir a operação de crédito, não se vislumbra a existência de venda casada proibida pelo artigo 39, inciso I, do CDC. Precedentes.

6. Apelo não provido. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados.